Tribunal: TJES
Processo: 5011766-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011766-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL FUNDADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 1/3. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória, mantida por acórdão, que condenou o réu pela prática de dois crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal), à pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 205 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente postula a revisão da dosimetria da pena, sustentando (i) ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social e das consequências do crime e (ii) aplicação inadequada da fração redutora da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão da dosimetria da pena na via da revisão criminal diante de possível ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa foi fixada de forma adequada, conforme o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reexame da dosimetria da pena apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, vedada a simples revaloração de elementos subjetivos já apreciados nas instâncias ordinárias.

4. A valoração negativa da conduta social com fundamento exclusivo em ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ, por configurar elemento inidôneo à exasperação da pena-base.

5. A negativação das consequências do crime mostra-se fundamentada em dado concreto extraído dos autos – crime cometido contra duas vítimas — o que justifica o agravamento da pena por ultrapassar os efeitos ordinários do tipo penal.

6. A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido e o insucesso do crime se deu por circunstância alheia à vontade do agente, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Reconhecida a ilegalidade na valoração da conduta social, procede-se à readequação da pena-base, resultando na redução da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base configura fundamento inidôneo e deve ser afastada da dosimetria na via da revisão criminal.

2. A tentativa de homicídio contra as vítimas durante a execução do crime patrimonial constitui consequência concreta e autônoma do tipo penal, autorizando a exasperação da pena.

3. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do
iter criminis
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 621, I e 626; CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.12.2019; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.744.428/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 861.994/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.08.2024. Súmula 444 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011766-92.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS ANTÔNIO LEMOS RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO LEMOS RIBEIRO

em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (ID 15063354), mantida pelo v. acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 15063358), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Com amparo no art. 621 do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, (i) a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores referentes à conduta social e às consequências do crime; (ii) que a negativação da conduta social baseou-se unicamente em ações penais em curso, o que contraria a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) no que tange às consequências, a ausência de ressarcimento do prejuízo é inerente aos crimes patrimoniais e não pode, por si só, justificar a exasperação da pena-base; e (iv) que a fração de redução pela tentativa foi arbitrada no patamar mínimo, quando deveria ter sido aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que as vítimas não foram atingidas por nenhum disparo.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15253450, opinou pela
parcial procedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso em comento, a irresignação do revisionando direciona-se a pontos específicos da dosimetria de sua pena, pleiteando o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase e a majoração da fração redutora da tentativa na terceira etapa do cálculo.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 15063354):

“(...) Réu MARCOS ANTÔNIO LEMOS RIBEIRO:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o réu, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime. Sua vida ante acta está maculada, conforme se observa nas informações do Sistema Ejud, acostado às fls. 135/137, tendo sido condenado pela 4ª Vara Criminal de Vitória (processo nº 0028644-672009), com trânsito em julgado na data de 31/07/2012, porém será analisado para efeitos de reincidência.
Consta aos autos que o réu possui
conduta social
desfavorável, uma vez que responde a diversos processos nas Varas Criminais de Vitória, demonstrando ser renitente na prática de condutas delituosas, conforme se observa às fls. 45/46 e 135/137.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, não pode ser aferida com as provas constantes nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros, não são relevantes e não devem ser sopesadas.
As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, refletem de maneira negativa, eis que as vítimas não foram ressarcidas dos prejuízos causados, além de ter atentado contra a vida de duas pessoas, quais sejam, Achiles Freitas Neto e Rany Gomes dos Santos, sendo que em relação a um deles qualifica o roubo, e em relação a outro desfavorece as circunstâncias judiciais.
O comportamento das vítimas em nada influiu. Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias multa, fixando cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do pagamento. (...)”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Diante desse panorama, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

Ao fixar a pena-base, a magistrada de primeiro grau considerou desfavorável a conduta social do requerente sob a seguinte fundamentação: “
Consta aos autos que o réu possui conduta social desfavorável, uma vez que responde a diversos processos nas Varas Criminais de Vitória, demonstrando ser renitente na prática de condutas delituosas, conforme se observa às fls. 45/46 e 135/137.
”

Ocorre que, conforme entendimento assente, a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base é manifestamente vedada, conforme a Súmula 444 do STJ.

Aliás, nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (AgRg no HC n. 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Dessa forma, a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social foi fundamentada em elemento inidôneo, devendo, por conseguinte, ser decotada do cálculo dosimétrico.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

De fato, o primeiro fundamento utilizado no édito sentenciante – a ausência de ressarcimento dos prejuízos patrimoniais – constitui, em verdade, consequência ínsita aos crimes de natureza patrimonial, como é o caso do latrocínio (crime complexo que atinge o patrimônio e a vida).

Todavia, o segundo fundamento – o atentado contra a vida de
duas pessoas
– revela situação fática capaz de ensejar um
plus
de reprovabilidade que extrapola o tipo penal em comento e justifica, de forma idônea, a majoração da pena-base.

Portanto, a fundamentação utilizada em sentença mostra-se concreta e adequada, razão pela qual
mantenho
a valoração negativa das consequências do crime.

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise da circunstância judicial da conduta social e porque remanesce uma vetorial desfavorável ao requerente (consequências do crime), a pena-base deve ser redimensionada.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando o vetor da conduta social, e utilizando do critério perfilhado em sentença (9 meses por circunstâncias judicial), a
reprimenda basilar
passa ao patamar de
20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
.

Na
2ª fase
, a sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e promoveu um aumento de 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. Aplicando o mesmo critério, a
pena
intermediária
resulta em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
.

Por fim, na
3ª fase
, o revisionando pugna pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), ao argumento de que as vítimas não foram atingidas pelos disparos.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso dos autos, o
iter criminis
foi percorrido em sua quase totalidade. Isso porque, os agentes não apenas subtraíram os bens das vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo, mas, no momento da fuga destas, efetuaram
mais de vinte disparos contra o veículo
.

É dizer, o fato de o resultado morte não ter se consumado foi um mero acaso, uma circunstância fortuita e alheia à vontade dos réus, o que, de fato, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo e legitima o patamar aplicado em sentença. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO.
LATROCÍNIO TENTADO
, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÕES e ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ARTIGO 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013; ARTIGO 157, § 3°, c. c. ARTIGO 14, inciso II; ARTIGO 180, caput, c. c. artigo 71 e ARTIGO 311, caput c. c. ARTIGO 71, TODOS DO CP. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO, DE 1/3. EXTENSÃO PERCORRIDA DO ITER CRIMINIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
5. Estando a fração de diminuição da pena aplicada pelo reconhecimento da redutora da tentativa concretamente justificada, tendo em vista que o iter criminis foi percorrido substancialmente, com a realização de um grande número de disparos de arma de fogo, incluindo rajadas de fuzil, não há ilegalidade flagrante a corrigir.
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.744.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025) –
destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado.
A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) –
destaquei.

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Assim, na
terceira etapa dosimétrica
, presente a minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), fixa-se a pena em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa
.

Na sequência, mantém-se a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na
pena
definitiva
de
16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 108 (cento e oito) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva

em

16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 108 (cento e oito) dias-multa.

É como voto.

Sente este o voto vencedor,
comunique-se
à Vara de Execuções Penais competente para as devidas retificações na guia de execução, atentando-se para a incidência da detração penal efetuada em sentença.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na revisão criminal.